Tribunal: TJMT
Processo: 1049547-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049547-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
NEXO DE CAUSALIDADE INDEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, visando o reembolso de R$ 10.690,11 pagos a segurado em virtude de supostos danos elétricos ocorridos em equipamentos residenciais. A sentença, fundamentada no art. 487, I, do CPC, rejeitou o pedido por ausência de prova do nexo causal entre os danos e a prestação do serviço de energia elétrica, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária de energia; e (
ii
) definir a correção da fixação dos honorários advocatícios em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, exigindo-se, contudo, para o dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo de causalidade com falha na prestação do serviço.

A autora apresentou laudos técnicos produzidos por empresas privadas, os quais carecem de qualificação profissional adequada dos responsáveis e de fundamentação técnica idônea que comprove a origem dos danos em oscilação de energia, conforme exigido pelo art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Laudos unilaterais podem ser admitidos como prova, mas seu valor probatório depende da idoneidade técnica, o que não se verifica no caso dos autos, dada a superficialidade dos relatórios e ausência de vínculo técnico entre os danos e eventual falha da concessionária.

A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afastado a eficácia probatória de laudos particulares genéricos, sobretudo quando ausente a qualificação técnica do responsável ou elementos técnicos que estabeleçam o nexo causal.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação do patrono da parte recorrida em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico unilateral que não apresenta qualificação profissional adequada nem fundamentação técnica específica é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o dano e suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando configurado trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApC
no 1008427-26.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025; TJMT,
ApC
no 1031646-02.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 30.04.2025, DJE 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AP
1049547-46.2024.8.11.0041

ALLIANZ
SEGUROS S/A
X ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de r
ecurso de Apelação interposto por
ALLIANZ
SEGUROS S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da Ação Regressiva de
Ressarcimento
, de no.
1049547-46.2024
, ajuizada em face da
ENERGISA
S/A
julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado
em

10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

A apelante
alega que
os documentos juntados aos autos comprovam que os danos causados n
os aparelhos eletrônicos de seu segurado
são decorrentes da falha na prestação de serviços d
a Concessionária
Distribuidora de Energia Elétrica.

Aduz que os laudos técnicos apresentados foram elaborados por
profissionais especializados que confirmaram os danos alegados
.

Fala na inaplicabilidade de regras internas da ANEEL para excluir ou mitigar a aplicação de Lei Federal. Aduz que a responsabilidade civil da apelada é objetiva, fundamentada no risco da atividade
.

Afirma que a apelada não comprovou as suas alegações consistentes na ausência de ato ilícito e nexo causal, sobretudo por não ter apresentado relatórios conforme o Módulo 9 do PRODIST.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id de n.
288791861
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
a
ção
de
regressiva de indenização securitária
, na qual a autora
aduziu que firmou com
JONICE DE FÁTIMA
FER
,
contrato de seguro
,
na modalidade
R
esidencial,
Ramo 0
14,
representado
pela
apólice
de
no.
517720231T140187654
,
por meio do qua
l
se obrigou a garantir
o s interesse s de s eu segurad o
contra riscos oriundos de danos elétricos,
aos
quais
seu
imóve
l
estivesse exposto duran
te o período de vigência d
a
apóli
ce.

Asseverou que
a unidade consumidora do imóve
l

do segurado
, no dia
20/09/2023
,
sofre
u

distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
,
que culminaram

em danos
em
equipamentos eletrônicos
que guarneciam o
imóve
l
, tornando-os impróp
rios para uso
, o que
lhe
acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
10.690,11
(
dez mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos
),
com atualização
monetária
desde o desembolso
e acrescido de juros
legais

a partir da citação
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial
, conforme relatório
, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Então
, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Todavia, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva, exige-se a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

A controvérsia central reside justamente na existência ou não deste nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica ré.

Para comprovar a ocorrência do dano e sua origem, a parte autora apresentou laudo
s técnico s elaborado s pela s empresa s

A. C. Rosa Refrigeração – ME /
Refricampo
Refrigeração e
Maqfrio
Assistência Técnica
, que afirma
m
terem os equipamentos sido danificados em razão de "
queda brusca de energia/
oscilações
de energia".

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença recorrida, o laudo apresentado não indica a
qualificação
profissional do
responsável pela avaliação dos equipamentos danificados
, tampouco traz qualquer elemento que demonstre sua capacidade técnica para analisar a causa dos danos. Ademais, o documento é genérico, limitando-se a afirmar que os danos decorreram de
queda brusca de energia/
oscilações de energia
, sem especificar tecnicamente como se chegou a tal conclusão.

Não se ignora que laudos técnicos particulares são admitidos como meio de prova. No entanto, seu valor probatório varia conforme as circunstâncias do caso e o seu conteúdo em relação aos demais elementos probatórios.

No caso em apreço, considerando a natureza técnica da matéria em discussão (danos em equipamentos eletrônicos e sua possível relação com oscilações na rede elétrica), seria imprescindível que o laudo apresentasse fundamentação técnica adequada e que fosse elaborado por profissional com qualificação específica para tanto, como engenheiro eletricista devidamente registrado no CREA.

No caso dos autos, o laudo apresentado pela seguradora é genérico e superficial, não demonstrando de forma técnica e adequada o liame causal entre os danos verificados nos equipamentos e uma suposta falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ademais,
a
jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afastado o valor probante de laudos técnicos elaborados unilateralmente, especialmente quando falta ao documento a qualificação técnica necessária de quem os elaborou.

A propósito
:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES. ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora visando o ressarcimento de R$3.059,00, pagos à segurada em razão de danos ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos, atribuídos à falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados
pela
segurada e a falha na prestação do serviço da concessionária; e (
ii
) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, devendo ser afastada em caso de excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e não foi elaborado por profissional qualificado, conforme exigido pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, não sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a suposta falha na prestação do serviço.

A fixação dos honorários advocatícios, em casos sem condenação e com valor da causa irrisório, deve ocorrer por equidade, sendo razoável a quantia de R$1.500,00, majorada para R$2.000,00 nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O laudo técnico unilateral, sem elaboração por profissional qualificado, não comprova o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Quando não há condenação e o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

(N.U 1008427-26.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica, com fundamento na alegada responsabilidade pelos danos causados por oscilação de energia elétrica nos aparelhos eletrônicos de segurados sub-rogados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados de forma unilateral e sem subsídios técnicos mínimos, é suficiente para comprovar a ocorrência de oscilação de energia elétrica e estabelecer nexo de causalidade com os danos sofridos pelos equipamentos dos consumidores, ensejando o dever de indenizar por parte da concessionária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência reconhece que laudos técnicos unilaterais podem servir como elemento de prova, desde que elaborados por profissional qualificado e contenham descrição técnica precisa que demonstre o nexo causal entre o dano e a suposta falha no fornecimento de energia.

No caso, os documentos apresentados são genéricos, não descrevem a dinâmica dos danos, tampouco indicam de forma técnica a relação direta
entre os prejuízos e eventual oscilação de energia, não contendo sequer a qualificação do profissional responsável pela perícia.

Ausente prova robusta da falha na prestação do serviço ou do ato ilícito praticado pela concessionária, inviável o acolhimento do pedido regressivo formulado pela seguradora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O laudo técnico unilateral, para ser considerado elemento de prova suficiente à configuração do nexo de causalidade em ação regressiva contra concessionária de energia, deve conter subsídios técnicos idôneos, qualificação do responsável e elementos que demonstrem de forma inequívoca a falha no serviço. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a responsabilização objetiva da concessionária por danos em equipamentos elétricos de consumidores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT,
ApC
no 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022.
(N.U 1031646-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025